Tribunal: STF
Processo: Rcl 90527
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Hospital Mahatma Gandhi, contra decisão proferida pelo Juízo da 34ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ no Processo 0101078-77.2023.5.01.0034, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES, e 1.012/PA.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs, ao determinar:

[...] a  indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e  MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o valor de R$ 27.818,38 (vinte e sete mil  oitocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), que culminou bloqueios de valores em contas de  Contratos de Gestão mantidos com outros municípios, que não o firmado com o Estado do  Rio de Janeiro, para operacionalização da Unidade de pronto Atendimento – 24 horas – UPA  Marechal Hermes, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde  destinados à população, em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à  população.
Diante a ordem judicial, inicialmente foi bloqueado o valor de R$ 27.818,38 (vinte e  sete mil oitocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), conforme certidão do SISBAJUD.  A própria autora, indica em sua petição inicial, que os serviços foram executados  em atendimento as atividades desempenhadas na Unidade de Pronto Atendimento - UPA  24H Marechal Hermes, o que torna incontroverso tal premissa (doc. 1, p. 4).
 
Aduz o reclamante que:
 
[...] a constrição recaiu sobre conta bancária que movimenta recursos  públicos recebidos pelo Município de Catanduva/SP e Município de Piracicaba/SP, em razão  dos Contratos de Gestão celebrado com vistas à operacionalização e execução das atividades e  serviços, mantendo bloqueado o valor de R$ 27.818,38 (vinte e sete mil oitocentos e dezoito reais e  trinta e oito centavos), sobre contas bancárias impenhorável [...]. 
Observe que continua bloqueado o valor referentes aos Contrato de Gestão mantidos  com o Município de Catanduva/SP e Município de Piracicaba/SP, portanto, contas diversas ao  contrato de gestão que originou o débito, possui contas distintas daquela utilizada pelo Contrato de  Gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro para operacionalização na Unidade de Pronto  Atendimento - UPA 24H Marechal Hermes (doc. 1, pp. 5-6).
 
Reforça, ainda:
 
[...]  Mesmo sendo sabedor que demanda trabalhista tem origem no Contrato de  Gestão nº 013/2019, firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização da  Unidade de pronto Atendimento – 24 horas – UPA Marechal Hermes, para gestão,  operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados à população, em tempo  integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, o Magistrado de piso  determinou o bloqueio em diversas contas da instituição (doc. 1, p. 7).
Segundo argumenta:	

[...]  Resta demonstrado de maneira indubitável, que diversas contas da Organização  Social foram bloqueadas de maneira ilegal, pois se tratam de contas utillizadas para a  operacionalização de outros Contratos de Gestão, firmados com diversos municípios e  entidades.   
A Constituição Federal sinaliza no sentido de que é vedada a transposição, o  remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou  de um órgão para outro, sem a prévia autorização legislativa (art. 167, VI, CF).  
Os recursos financeiros bloqueados por ato da autoridade reclamada, atingiu  verbas de outros municípios que possuem contrato de gestão com a Organização Social.  
As verbas bloqueadas pelo Juízo já possuíam outra destinação, pois se tratam de  valores para quitação de pagamentos de salários, fornecedores e prestadores de serviços,  aquisição de medicamentos, materiais hospitalares, encargos, FGTS, e todas as despesas com a  operacionalização das unidades de saúde de outros municípios (doc. 1, p. 17).

Destaca também que:

[...] não pode o Juiz de Piso, sem prévia autorização legislativa, determinar a retirada de recursos financeiros de uma programação orçamentária para outra, ou  de um órgão para outro, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade orçamentária o que  significa, em última análise, lesão às opções de gasto público realizadas pelos poderes eleitos.  Das vedações contidas no art. 167 da Constituição extrai-se, ainda, o princípio da especialidade  orçamentária, segundo o qual as receitas e despesas devem figurar no orçamento de maneira  discriminada (doc. 1, pp. 18-19).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

A procedência da presente reclamação, tornando definitivo os efeitos da  liminar concedida, ou, na remota hipótese do provimento liminar não ter sido ,  inaudita altera pars, suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da  34ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº  0101078 77.2023.5.01.0034, que determinou o bloqueio de ativos no valor de R$  27.818,38 (vinte e sete mil oitocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos),  por meio do SISBAJUD, e atingiu contas diversas da Organização Social,  diversas da que se refere ao Contrato de Gestão que originou a contenda no  juízo de piso (doc. 1, p. 21).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
  
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
 Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA, assim ementadas, respectivamente: 

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe  27/6/2019).
 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública (ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020).
 
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).
 
CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente (ADPF 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2022).

 
Transcrevo a decisão reclamada:
 
Vistos. 
Convolo em penhora o bloqueio SISBAJUD de ID  e930045, no valor total da execução ( R$27.818,38 ). 
Intimem-se as partes para ciência do teor do presente despacho, por 05 dias. 
O exequente no mesmo prazo deve informar se tem mais algum requerimento quanto a seu crédito, sob pena de preclusão e extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, e também informar conta para transferência. 
Decorrido e certificado o prazo, expeçam-se alvarás, conforme decisão ID 839da0a. 
Providencie a Secretaria o registro dos referidos pagamentos no sistema do PJe-JT.
Após, conclusos para lançamento da extinção da execução (doc. 17, p. 47).
 
Como se verifica, consta da decisão reclamada que houve penhora de créditos do ora reclamante através do Sistema SISBAJUD (doc. 17, p. 47).

O Juízo reclamado logrou êxito ao determinar o bloqueio de crédito exequendo via SISBAJUD. Dessa forma, entendo suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados, pois a constrição judicial não resguardou a verba pública repassada ao reclamante para custear despesas relativas à saúde.

Destaca-se que os paradigmas afirmaram a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 42.461 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/4/2021).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE (Rcl 53.818 AgR/RS, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/10/2022 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB). 3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB. 4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 53.041 AgR/MA, Rel. p/ acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 – grifei).
 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido (Rcl 52.460 AgR/MA, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2023).
 
Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.
 
Vejam-se também decisões específicas, relativas a reclamações propostas pelo ora reclamante: Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl 69.198/SP, da minha relatoria, DJe 28/8/2024; Rcl 70.074/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/10/2024; Rcl 71.797/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/10/2024; Rcl 73.150/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2024; e Rcl 83.417/RJ, da minha relatoria, DJe 3/9/2025.
 
Por fim, cito julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, em caso análogo, ajuizado pelo reclamante:
 
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).
   
Ressalto que, embora seja legal a determinação de penhora via SISBAJUD, ao verificar que a penhora recaiu sobre valores impenhoráveis, a autoridade reclamada deveria ter determinado o seu imediato desbloqueio, para não obstruir a devida e compulsória aplicação desses recursos financeiros em políticas públicas de saúde.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 34ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator